Tribunal: TJBA
Processo: 8038344-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038344-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, GEORGE VIEIRA CESAR, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA

AGRAVADO: UILZA DOZINO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Associação Universitária Cultural da Bahia – AUCBA, mantenedora da Universidade Católica do Salvador – UCSAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. A agravante sustenta ausência de condições financeiras para arcar com os encargos processuais, apresentando balanço patrimonial, extratos financeiros e certidão de dívidas vencidas emitida pela Serasa.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se pessoa jurídica sem fins lucrativos, especificamente instituição de ensino superior, faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC/2015 (art. 98) asseguram o benefício da justiça gratuita às pessoas naturais e jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos.
4. Conforme Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter a gratuidade desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
5. No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam a situação financeira precária da agravante, corroborada pela sua natureza de entidade sem fins lucrativos, apta a comprometer sua manutenção e consecução de seu objeto social.
6. Jurisprudência do TJ-SP e deste Tribunal confirma a possibilidade de deferimento do benefício em hipóteses semelhantes, reconhecendo a presunção de hipossuficiência em favor de entidades beneficentes e filantrópicas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:

“1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido à pessoa jurídica, inclusive sem fins lucrativos, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. 2. A natureza filantrópica da instituição constitui elemento a corroborar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando comprovada mediante documentação idônea.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038344-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA CULTURAL DA BAHIA – AUCBA entidade mantenedora da UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR – UCSAL
e como agravado
UILZA DOZINO DA SILVA ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça